Tribunal: TJES
Processo: 5018141-72.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Direito de Preferência; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018141-72.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO BRAGA DA CRUZ

APELADO: CLEUZA MARIA CASSARO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em virtude de pedido de desistência e desocupação voluntária do imóvel, majorando os honorários advocatícios.

O agravante sustenta fazer jus à concessão da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de pagar o valor da condenação.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, considerando que as razões recursais se limitam a reiterar pedido de gratuidade de justiça sem atacar os fundamentos da decisão monocrática.

III. Razões de Decidir

4. A decisão monocrática recorrida não versou sobre gratuidade de justiça, mas sim sobre o não conhecimento da apelação devido ao pedido de desistência; o indeferimento da assistência judiciária ocorreu em momento processual anterior e já se encontra precluso.

5. O agravo interno carece de dialeticidade recursal, pois o recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada, utilizando-se do recurso apenas para rediscutir a condição de hipossuficiência.

6. Nos termos do art. 932, III, do CPC e da jurisprudência do STJ, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo interno não conhecido.

8. Tese de julgamento: “Não se conhece de agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a rediscutir matéria preclusa e estranha ao teor do decisum recorrido”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.007; 1.021, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.054.503/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.092.094/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RICARDO BRAGA DA CRUZ

contra a decisão monocrática de id. 16191873, que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em face
CLEUZA MARIA CASSARO.

Em suas razões (id. 16689350), o agravante sustenta em síntese, que faz jus à concessão da gratuidade da justiça e que não tem condições de pagar o valor da condenação.

Contrarrazões em id. 16881455 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018141-72.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO BRAGA DA CRUZ

APELADO: CLEUZA MARIA CASSARO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RICARDO BRAGA DA CRUZ

contra a decisão monocrática de id. 16191873, que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em face
CLEUZA MARIA CASSARO
.

Em suas razões (id. 16689350), o agravante sustenta em síntese, que faz jus a concessão da gratuidade da justiça e que não tem condições de pagar o valor da condenação.

Contrarrazões em id. 16881455 pelo desprovimento do recurso.

Frente as particularidades do caso, entendo por necessário um breve resumo dos eventos transcorridos.

Em id. 15124940 interpôs recurso de apelação pugnando, dentre outros, a concessão da justiça gratuita. Em despacho de id. 15138677 intimei o apelante para comprovar a condição de hipossuficiência e, após manifestação da parte em id. 15247648, indeferi o pleito em id. 15485348.

Sobreveio então, em id. 15650213, pedido de desistência do recurso e a desocupação voluntária do apelante do imóvel, objeto da discussão original. Contudo, em id. 15932649, proferi despacho intimando o apelante para manifestar-se sobre a majoração dos honorários advocatícios devidos, o qual retornou pugnando a manutenção da verba em 10% (dez por cento).

Em seguida, proferi a Decisão Monocrática em id. 16191873, em que não conheci do recurso de apelação cível, dado o pedido de desistência e majorei os honorários advocatícios devidos a advogada da parte apelada.

O apelante se insurgiu contra a decisão e interpôs agravo interno em id. 16689348. Ao manejar o presente agravo interno, entretanto, não efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC. Em decisão de id 17046936 determinei a intimação do recorrente para pagamento do preparo, o que o fez em id. 17248779.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Em análise detida do recurso, percebo que se trata de um novo pedido de gratuidade de justiça, já indeferido por este Relator por razões devidamente fundamentadas.

Contudo, nota-se que a Decisão Monocrática id. 16191873 não versou sobre gratuidade de justiça. Ora, a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária foi proferida em momento anterior,
acobertada pelo manto da preclusão.

A bem da verdade, o agravo interno do recorrente carece de dialeticidade recursal, pois não se relaciona com os termos da decisão vergastada. Nota-se que o recorrente não impugna, de fato, os fundamentos da decisão, mas apenas utiliza-se dos valores de condenação em honorários para rediscutir a sua alegada condição de hipossuficiência, numa tentativa de conseguir o benefício.

Nessa posta, versa o artigo 932, III do CPC, que incumbe ao Relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”.

E da mesma forma, é pacífica a jurisprudência do c. STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO . ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, o Recurso Especial não foi admitido, na origem, pela ausência de negativa de prestação jurisdicional, incidência da Súmula 7 do STJ e ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial invocado. O Agravo em Recurso Especial interposto não impugnou todos os fundamentos do decisum, o que conduziu ao seu não conhecimento, cuja decisão ora é agravada regimentalmente. III. No presente Agravo interno a parte recorrente apresenta razões outras, deixando de impugnar, novamente, de modo específico, os fundamentos da decisão agravada. IV . Interposto Agravo interno com fundamentação deficiente, constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. V . Renovando-se, no Agravo interno, o vício que comprometia o conhecimento do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de novo juízo negativo de admissibilidade. VI. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2054503 SP 2022/0011941-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO . ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART . 1.021, § 4º, DO CPC/2015. [...] III . No presente Agravo interno a parte recorrente apresenta razões outras, deixando de impugnar, novamente, de modo específico, os fundamentos da decisão agravada. IV. Interposto Agravo interno com fundamentação deficiente, constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1 .021, § 1º, do CPC/2015. V. Renovando-se, no Agravo interno, o vício que comprometia o conhecimento do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de novo juízo negativo de admissibilidade. VI . Segundo entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte, "o recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível (dupla aplicação do art. 932, III, do CPC/2015), devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015" (STJ, AgInt no AREsp 974 .848/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2017). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 960.285/SP, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2016; AgInt no AREsp 920.112/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/10/2016. VII . Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

(STJ - AgInt no AREsp: 2092094 GO 2022/0079643-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)